Tribunal: TJES
Processo: 5000777-24.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000777-24.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GLAUCIANE RAMOS GINELI ANHOLETE
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000777-24.2021.8.08.0014

RECTE.: TELEFONICA BRASIL S.A

RECDO.: GLAUCIANE RAMOS GINELI ANHOLETE

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PROVAS EM TELAS SISTÊMICAS PRODUZIDAS DE FORMA UNILATERAL. CANCELAMENTO DE LINHA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da autora

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por Glauciane Ramos Gineli Anholete em face de Telefonica Brasil S.A, na qual a parte demandante alega, em síntese, ter sido surpreendida com o cancelamento da linha que utilizava para fins comerciais. Afirma que não havia qualquer débito ou outro motivo que justificasse o cancelamento, tendo sido informada que o mesmo teria ocorrido devido à solicitação via ligação, a qual não reconhece. Pelos motivos expostos requer indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Uma vez interposto recurso inominado pela empresa ré, a parte autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Tese da ré

Em sede recursal, a requerida sustenta a inexistência de falha na prestação dos serviços por ausência de prova mínima, alegando que o cancelamento da linha telefônica e alteração do número se deu por solicitação da própria autora, via ligação. Ademais, afirma inexistir danos morais a serem indenizados e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“
Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial e condeno a Requerida a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a citação, haja vista a natureza contratual do ilícito (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze)
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença.

Verifico que o ponto controvertido sob análise em sede recursal refere-se ao cancelamento da linha telefônica de titularidade da autora e alteração do número atrelado à linha, alegando a empresa recorrente que tal alteração e cancelamento teria se dado por solicitação da própria autora via ligação.

Nota-se que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

Ocorre que as únicas provas colacionadas aos autos pela requerida consistem em comprovantes de alteração da linha telefônica que constam em telas sistêmicas e que, por terem sido produzidas de forma unilateral, não podem ser admitidas.

Destaco que seria plenamente possível à recorrente produzir outros meios de prova, trazendo aos autos a gravação em que a autora teria solicitado o cancelamento e alteração do número de telefone, o que não fez.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral
. Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Assim, ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevido o cancelamento.

Dessa forma, o que se observa é que a autora, sem qualquer razão, já que não foi demonstrada qualquer inadimplência pela empresa recorrente, teve a linha de telefone cancelada. A gravidade da situação advém do fato de que, conforme demonstrado nos autos e bem destacado pelo juízo de primeiro grau, a autora utilizava a linha telefônica para fins comerciais, de forma que o cancelamento inevitavelmente trouxe prejuízos que ultrapassam o mero aborrecimento.

Verificada o abalo de ordem extrapatrimonial, impõe-se o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

No tocante a indenização por danos morais, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta do recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no montante fixado em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.